Tribunal: TJES
Processo: 0004949-78.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004949-78.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAVINIA FANTI VALDETARO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004949-78.2018.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: LAVINIA FANTI VALDETARO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS EXECUTADOS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A sentença considerou que o benefício de gratuidade de justiça concedido na fase de conhecimento não havia sido expressamente revogado, de forma que a cobrança da verba honorária sucumbencial permanecia suspensa, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento foi expressamente revogada pela decisão que indeferiu a benesse em sede recursal; e (ii) determinar se há elementos que justifiquem o prosseguimento do cumprimento de sentença diante da revogação da gratuidade de justiça e da demonstração de suficiência econômica dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício de gratuidade de justiça pode ser revogado em qualquer fase do processo quando comprovado que o beneficiário não mais preenche os requisitos para sua concessão, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

4. A decisão proferida pelo Relator na fase recursal indeferiu expressamente o pedido de gratuidade de justiça dos executados, com base na comprovação de que estes possuíam renda e patrimônio incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica.

5. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a revogação da gratuidade de justiça deve ser expressa, o que se verificou na decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal e afastou a condição de insuficiência econômica dos recorridos.

6. Comprovada a modificação da situação financeira dos executados, e inexistindo novos elementos aptos a justificar a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, cabe o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da gratuidade de justiça deferida em primeira instância pode ser realizada expressamente pela instância recursal, mediante demonstração de suficiência econômica do beneficiário.

2. A decisão que indefere a gratuidade de justiça em sede recursal afasta a suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais fixadas em sentença, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo nova comprovação de insuficiência de recursos pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, I; Lei 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/03/2015.

STJ, EREsp 1.490.961/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/03/2018.

TJ-PR, Apelação Cível 0023240-28.2022.8.16.0001, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 19/06/2023.

TJ-PR, Apelação Cível 0003154-18.2012.8.16.00883, Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres, j. 28/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 9165419), proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”
inaugurado pelo recorrente em face de
LAVINIA FANTI VALDETARO
e
JOSÉ ANTÔNIO NEFFA
,
indeferiu a petição inicial, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9165421), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) o Tribunal
ad quem
, diante das plenas condições patrimoniais dos recorridos, revogou a assistência judiciária gratuita outrora concedida na sentença proferida na fase de conhecimento; e (ii)
“[...] sustentar que a gratuidade foi revogada para o pagamento de custas processuais, mas subsistiu com relação aos honorários de sucumbência, resultaria em verdadeira incongruência lógica”
.

Contrarrazões (ID 9165423) pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Denota-se dos autos que os apelados
JOSÉ ANTÔNIO NEFFA
e
LAVINEA FANTI VALDETARO NEFFA
interpuseram apelação cível em face da sentença proferida nos autos da “
ação de indenização por desapropria indireta”,
cujo
decisum
acolheu a prejudicial de mérito para pronunciar a prescrição relacionada à pretensão deduzida na inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, sob a luz do artigo 478, inciso II, do Código de Processo Civil.

O comando sentencial, embora tenha condenado os autores/recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinou o sobrestamento a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ao receber o apelo, o então Relator, E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por não vislumbrar elementos aptos a atestar a real condição de miserabilidade alegada pelos recorrentes, determinou a intimação da parte para comprovar, no prazo legal, a condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento/revogação da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Após a apresentação da documentação pertinente, sobreveio a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, oportunidade em que o insigne Relator assim se pronunciou:

“Consoante relatado, os Recorrentes buscam o deferimento da Gratuita da Justiça, declarando-se, para tanto, incapazes de arcar com as custas deste Recurso.

Com efeito, de acordo com o artigo 98, do Novo Código de Processo Civil, a pessoa natural faz jus ao benefício da gratuidade de justiça caso não possua suficiência econômico-financeira para arcar com o valor das custas e despesas processuais,
in verbis
:

‘Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’

Sucede, contudo, que na hipótese
sub examen
, verifico que os elementos carreados ao presente Recurso não permitem chegar à conclusão de que os Recorrentes não possuam condições de arcar com as despesas processuais.

Isto porque, emerge relevante a circunstância de que os Recorrentes possuem imóveis, inclusive, em outros Entes Federativos, situados em Bairros nobres, atualmente alugados (fls. 291⁄310), evidenciando não apenas a existência de diversas propriedades, como renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não condizendo com a alegada situação de miserabilidade noticiada pelas partes no presente Recurso de Apelação Cível.

Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo referente a este Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, por deserção”.

Após o recolhimento do preparo, o recurso foi julgado por este órgão colegiado, oportunidade em que, após negar provimento ao apelo, houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Com o trânsito em julgado, o ente público inaugurou a fase de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação dos executados, ora apelados, ao pagamento de R$ 8.514,75 (oito mil e quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), referente à verba honorária.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz a quo, em despacho proferido no ID 9165416, após consignar que
“[...] não se mostra viável, ao que tudo indica, o início da fase executiva na forma como pretendida pelo exequente, ou seja, sem a devida comprovação de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a pregressa concessão deixou de existir, o que enseja o indeferimento da petição inicial apresentada”
, determinou a intimação da parte exequente para se manifestar.

Após prévia manifestação, adveio a r. sentença objurgada nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de LAVINEA FANTI VALDETARO e JOSÉ ANTONIO NEFFA.

A despeito da pretensão executória veiculada na inicial, observa-se dos autos que o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelos apelantes (ora executados) diz respeito apenas à (não) dispensa do recolhimento do preparo recursal, que figura como requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

Por outro lado, infere-se do feito que houve, no bojo da ação de conhecimento, a concessão aos então requerentes da benesse em questão, cuja sentença posteriormente prolatada, inclusive, ressaltou que a cobrança da verba sucumbencial deverá(ria) permanecer suspensa, o que deve ser mantido até eventual revogação do benefício, desde que demonstrado pelo credor que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (CPC, art. 98, § 3º), não sendo esta, ao menos por ora, a hipótese dos autos.

No ponto, aliás, é firme a orientação sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada" (EDcl no AgRg no REsp 1487952/RS, rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Assim, embora não concedida a referida benesse pela instância ad quem, é cediço que o indeferimento manifestado, como dito, limitou-se a não dispensar o recolhimento do preparo recursal por parte dos apelantes, sem, contudo, revogar expressamente o benefício anteriormente concedido por este juízo, o qual, por certo, abrangeu os ônus sucumbenciais fixados na sentença e ocasionou a suspensão da cobrança das verbas respectivas (CPC, art. 98, § 3º).

Destarte, não se mostra viável o início da fase executiva na forma como pretendida pelo exequente, ou seja, sem a devida comprovação de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a pregressa concessão deixou de existir, o que enseja o indeferimento da petição inicial apresentada.

À luz do exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO A INICIAL
do cumprimento de sentença apresentada e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC”.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que a pretensão recursal merece ser acolhida.

De toda a narrativa acima transcrita, vislumbra-se que a r. sentença primeva deferiu em favor dos recorridos o benefício da gratuidade de justiça previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

[...]

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...)

Assim, por disposição legal, aquele que reunir os requisitos insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fará
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes de sua sucumbência.

Contudo, denota-se que, após manejarem recurso de apelação, a partir do momento em que a gratuidade da justiça foi indeferida para recolher o preparo recursal, conforme decisão proferida pelo então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, a assistência judiciária anteriormente deferida em primeira instância deixou de existir para os recorridos.

Não se desconhece que, nos termos do art. 9º da Lei n. 1.060/50,
“Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”
.

A teor do dispositivo legal supra transcrito, a parte que comprovar a incapacidade financeira para suportar os custos da demanda fará
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, para todos os atos do processo e em todas as instâncias.

À propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que
"quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal"
. (AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).

Nesse sentido, cito ainda outros precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO PROVIDO PARA AFASTAR A DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da presidência, que não conheceu dos Embargos de Divergência pela ausência de recolhimento das custas.
2. A jurisprudência do STJ é de que a concessão da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando as ações incidentais ao processo de conhecimento, os Recursos, as Rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais Embargos à Execução, independentemente de novo pedido. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido da desnecessidade, para o processamento do Recurso, de que o beneficiário renove o pedido ou faça remissão, na petição recursal, acerca do anterior deferimento do benefício
. Nessa linha: AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 4.3.2015; EREsp 1.490.961/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 23.3.2018; AgInt nos EAREsp 1.321.593/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.10.2019 e EAREsp 399.852/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 27.6.2018. 3. Conforme se verifica de fls. 712-715, a parte ora agravante comprovou que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido na execução de título extrajudicial de autos 0042832-07.2014.8.10.0001, na origem. Tal benefício evidentemente alcança os Embargos às Execução opostos na aludida execução, que foram autuados sob número diverso do feito executivo e originaram os EAresp em tela, nos termos da jurisprudência acima citada. Por ser prescindível a renovação do pedido ou a remissão na petição recursal, inviável o reconhecimento da deserção. 5. Os Embargos de Divergência servem para uniformizar a jurisprudência do Tribunal quando há teses conflitantes exaradas por seus órgãos fracionários no julgamento de casos similares. Por isso, exige-se de quem recorre a demonstração do desacordo atual mediante as circunstâncias que assemelham ou identificam os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles, consoante o disposto no art. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e no art. 266, caput, do RISTJ. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do Voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. 6. No caso dos autos, a parte ora agravante limitou-se a colacionar as ementas e alguns trechos esparsos dos paradigmas, sem realizar confronto entre eles e o aresto embargado, motivo pelo qual inviável o conhecimento dos Embargos de Divergência. 7. Agravo Interno provido para afastar a deserção dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial e não conhecer dos Embargos de Divergência. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.222.235/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE.
REMISSÃO AO ANTERIOR DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DISPENSABILIDADE. 1. O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a comprovação da existência de decisões díspares, oriundas de distintos órgãos fracionários deste Tribunal, acerca da mesma situação fática. Além disso, exige-se que o dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ao momento da oposição dos embargos de divergência.
2. Conforme a orientação da Corte Especial prevalente no momento da oposição dos embargos de divergência, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição, sendo desnecessário, para o processamento do recurso especial, que o beneficiário renove o pedido ou faça remissão, na petição recursal, acerca do anterior deferimento da benesse
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 04/03/2015). 3. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.490.961/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018.)

Contudo, nesse contexto fático ora narrado, entendo, a despeito dos fundamentos adotados na r. sentença objurgada, que a decisão externada por ocasião da determinação do recolhimento do preparo recursal definitivamente revogou a gratuidade da justiça outrora concedida em primeiro grau de jurisdição, sendo que a lógica para usufruir de tal benefício era justamente comprovar a precariedade econômica, o que não restou comprovado pelos apelados naquele momento.

Sobre o tema, os seguintes julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO EXECUTADO, PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00232402820228160001 Curitiba, Relator: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 19/06/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA A PARTE EXECUTADA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE A PARTE AGRAVADA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, VISTO QUE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ANTERIOR DEIXOU DE EXISTIR – TESE ACOLHIDA –
FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS EXECUTADOS – APELANTE QUE COMPROVOU TANTO EM PRIMEIRO GRAU COMO NESTE RECURSO QUE HOUVE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS APELADOS – AUMENTO SUBSTANCIAL DOS SALÁRIOS DOS RECORRIDOS - RENDA FAMILIAR QUE ULTRAPASSA SETE VEZES O SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE – GASTOS EXTRAORDINÁRIOS QUE NÃO JUSTIFICAM A GRATUIDADE JUDICIÁRIA -
HIPÓTESE DE MUDANÇA DAS CONDIÇÕES DE FATO QUE PERMITEM A REVOGAÇÃO DA BENESSE – ART. 98. § 3º DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS REVOGADA - SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO EXEQUENTE
– EXECUTADOS QUE DEIXARAM DE IMPUGNAR OS VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – SEM HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 000315418201281600883 Guaratuba 0003154-18.2012.8.16.00883 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 28/11/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2022)

Portanto, diante da situação fática ora apresentada, em que foi revogada expressamente o benefício com base nos elementos a indicar suficiência econômica, não há como prevalecer a r. sentença recorrida, de modo que o cumprimento de sentença deve prosseguir na origem.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para
DAR-LHE PROVIMENTO,
determinando o retorno à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 14:18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54654209122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.